Tribunal: TJDFT
Processo: 0711520-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER DE MEDULA ÓSSEA. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. REVLIMID. CARFILZOMIBE. DEXAMETASONA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno se reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. Na hipótese, a entidade agravante pretende impugnar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para lhe impor o dever de custear o fornecimento dos medicamentos Revlimid, Carfilzomibe e Dexametasona.
3. No caso, verifica-se que o estado de saúde da agravada exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a autorização para a prestação da assistência médica adequada, que exige o uso dos medicamentos indicados para o quadro clínico de câncer de medula óssea.
4. Destaque-se ainda que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado ao paciente, não podendo o Plano de Saúde não pode interferir nessa questão.
5. No presente caso o tratamento indicado é recomendável e adequado para o caso da recorrida.
6. Agravo interno prejudicado.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido